Tribunal: TJMT
Processo: 1040365-98.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040365-98.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CARLA DE MELO DA SILVA - CPF: 057.302.581-94 (RECORRENTE), LINIKER VICTOR VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.591-09 (ADVOGADO), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1040365-98.2020.8.11.0001

Origem: 2° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s): CARLA DE MELO DA SILVA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 21/10/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FALHA NA ALIMENTAÇÃO DA ENERGIA APÓS SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO DO SERVIÇO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – RESIDÊNCIA ALUGADA PELA PROMOVENTE – SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DA ENERGIA DE MANEIRA ADEQUADA – FORNECIMENTO PRECÁRIO – JUNTADA DE DIVERSOS PROTOCOLOS – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE RESIDIR NO LOCAL – DANO MATERIAL REFERENTE AO VALOR DO ALUGUEL DEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua e adequada.

Tendo a promovente solicitado a ligação dos serviços e a concessionária deixado de prestar os serviços adequadamente, já que havia falha na alimentação, resta configurada a falha na prestação do serviço, especialmente diante da existência de reclamação administrativa não solucionada.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto ao dano material, tal como constou na sentença, a promovente não pode usufruir
do imóvel que alugou como sua residência por culpa exclusiva da concessionária, sendo devido o pagamento de indenização referente a quantia paga por um mês de aluguel.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral, em razão de falha na alimentação da energia elétrica após a solicitação de ligação dos serviços na residência alugada pela promovente, bem como indenização por dano material referente ao pagamento do aluguel, já que a autora não pode usufruir do imóvel por culpa da ré, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto e fundamentado, após a análise da versão fática e probatória apresentada por ambas as partes, OPINO por:

1. JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte Autora, nos termos do artigo 487, I do CPC, para reconhecer a relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, e determinar a inversão do ônus da prova em seu favor da parte autora, nos termos do artigo 6º, VIII.

2.
JULGAR PROCEDENTE
o pedido de reparação de danos materiais,
CONDENANDO
a reclamada,
nos limites do pedido feito na inicial
, a ressarcir a parte autora o valor de
R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).
Sobre os danos materiais deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento.

3. RECONHECER os danos morais e CONDENAR a Ré à ressarci-los, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE desde o seu arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida (21/01/2020).

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que o magistrado
a quo
não valorou corretamente os argumentos aduzidos em defesa e apoiou-se na cômoda fundamentação de que restou caracterizado o defeito do serviço, resultando na responsabilidade objetiva.

Afirma que procedeu a verificação em campo de todo o sistema elétrico que abastece a unidade consumidora, a partir da qual constatou a inexistência de falha na prestação do serviço, não havendo o que se falar em responsabilidade da concessionária pelos danos apontados na inicial.

Alega que não restou caracterizada afronta à alma do ofendido, de modo que não há que se falar em dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte promovente alega na inicial que firmou contrato de locação do imóvel localizado na Rua 08, Casa 02, Bairro Itapajé, Cuiabá-MT, para onde se mudou com sua família no dia 17.09.2020, sendo que em virtude de o proprietário ter acabado de comprar um padrão novo, o local estava sem energia.

No dia 18.09.2020 fez o cadastro e solicitou a instalação de uma unidade consumidora no padrão novo (protocolos 67495875 e 67495922), a fim de obter o regular funcionamento da energia em sua residência, tendo a concessionária requerido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para efetuar a ligação.

Os técnicos compareceram no local no dia 23.09.2020, todavia, não houve prestação do serviço adequado, já que desde então a energia elétrica passou a funcionar somente em meia fase, sendo que quando ligava um aparelho outro se desligava, não havendo como utilizar-se adequadamente da energia.

Já em 25.09.2020, a promovente solicitou novo serviço junto à concessionária, a fim de que os defeitos apresentados fossem corrigidos, porém, nenhum funcionário da empresa compareceu para realizar o reparo dos serviços. Houve, ainda, novas tentativas de contato, mas em todas não foi possível obter êxito, conforme protocolos apresentados na inicial (67657779, 67660787, 67665796 e 9144135223).

Aduz que possui dois filhos menores de idade e que não é possível sobreviver em uma casa sem energia, o que a levou a se retirar junto com sua família da residência, motivo pelo qual, ajuizou a presente ação pleiteando o recebimento de indenização por danos morais em virtude da falha na prestação do serviço e danos materiais referente ao valor pago pelo aluguel.

Em defesa genérica, a concessionária de energia elétrica afirma que não houve falha na prestação do serviço e que a responsabilidade se encontra limitada até o ponto de entrega, que é o medidor de energia, sendo que por eventuais fugas de energia ou por qualquer outra inadequação das instalações internas, responde o titular da unidade consumidora.

A despeito da referida alegação entendo que o recurso deve ser desprovido a fim d que a sentença de parcial procedência seja mantida, pois no presente caso restou devidamente configurada a falha na prestação dos serviços de energia elétrica, posto que após a promovente solicitar a ligação, a concessionária deixou de prestar os serviços adequadamente, havendo falha na alimentação.

O magistrado
a quo
muito bem analisou a situação da sentença, conforme os seguintes fundamentos que adoto como razão de decidir:

Vê-se que a ré não se manifestou sobre a data da solicitação de religamento, tampouco sobre os protocolos e a razão da demora no restabelecimento do serviço.

Pois bem. A responsabilidade civil das empresas concessionárias de serviços públicos é objetiva, a teor do que dispõe o art. 37, §6º, da Constituição Federal
, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]

§6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Por isso, em sendo a responsabilidade da concessionária de serviço público objetiva, basta a comprovação do dano e o fato lesivo, bem como do nexo causal existente entre ambos.

Ademais, tratando-se de relação de consumo, incumbe à ré fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e, tratando-se de serviço essencial, contínuo, como versa de forma expressa o art. 22 do CDC.

Cabia à parte ré, a produção de provas, de modo a desconstituir o direito da parte Autora, mormente que não há controvérsia nos autos acerca da data da solicitação feita pelo autor (18/09/2020), nem com relação ao fato de que até o dia 16/10/2020 (data de ajuizamento da ação) o serviço ainda não tinha sido restabelecido, ainda que vários protocolos foram efetuados e não impugnados pela parte ré.

Em que pesem as alegações da ré, verifica-se que o autor permaneceu sem energia elétrica por mais de 25 dias após a realização do pagamento e da solicitação de religação.

Não há dúvida de que o serviço, por ser essencial e contínuo, não pode sofrer interrupções por longo tempo, pois a distribuidora tem o dever de restabelecer o fornecimento em prazo razoável ou mesmo de providenciar a mitigação dos fatos, com o atendimento adequado aos anseios daqueles que se veem tolhido do seu direito, o que não se viu no caso em tela.

A promovente logrou êxito em comprovar suas alegações por meio da apresentação de diversos protocolos, os quais sequer foram impugnados especificamente pela parte promovida.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua e adequada.

A despeito das alegações, restando comprovado que o fornecimento de energia elétrica ocorreu de forma precária, não sendo possível utilizar adequadamente da energia e nem mesmo continuar residindo no imóvel, tal situação ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente diante da existência de reclamações administrativas.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, tenho que deve ser mantido porque fora fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto ao dano material, tal como constou na sentença, a promovente não pode usufruir
do imóvel que alugou como sua residência por culpa exclusiva da concessionária, sendo devido o pagamento de indenização referente a quantia paga por um mês de aluguel.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021